Tribunal: STF
Processo: ARE 1514390
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiçado Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais cc. Obrigação de fazer. Autor que alega ter sofrido ofensa à sua honra em decorrência de suposta calúnia feita pelo requerido/senador em entrevista no Youtube. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação do autor que sustenta ter sido chamado pelo réu, de forma intencional, direta e categórica, de criminoso do pior tipo, atribuição de conduta inadmissível na imunidade parlamentar, tendo sua honra e imagem violadas por ofensa à sua personalidade. MÉRITO. Autor que possuía opinião crítica a vacina. Entrevista realizada pelo requerido, aonde de forma clara e objetiva chama o autor, mais de uma vez, de “criminoso” e “do pior tipo”. Palavras proferidas que caracterizam ofensa injuriosa ou difamação, perpetradas em mídia com elevado alcance de visualizações. Demais expressões utilizadas indicativas que o autor possuiria opinião dissimulada para proveito econômico indevido. Caracterização de excesso de manifestação, em desqualificação à reputação do autor. Não configuração da excludente imunidade parlamentar. Abuso do direito à liberdade de manifestação do pensamento e violação à imagem e honra. Danos morais configurados. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça. Pedido futuro de obrigação de fazer, indeferimento. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,”a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 53, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido violou a garantia de imunidade parlamentar do recorrente ao condená-lo em ação de indenização por danos morais por manifestação diretamente ligada ao exercício do mandato parlamentar. 



    Afirma que a relativização da imunidade material é medida excepcional e, por isso, deve ser devidamente justificada, o que não se deu no acórdão recorrido, o qual teria se limitado a mera transcrição de precedentes, que não se assemelham ao quadro fático ventilado nos autos.



    Alega haver clara conexão entre a função do parlamentar recorrente e suas declarações a veículo jornalístico, o que, por si só afastaria a responsabilização cível. 



    Rememora que “que o réu é senador e se envolveu ativamente na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, sendo entrevistado devido à sua função e ao seu papel como vice-presidente neste órgão” (eDOC 15, p. 14). 



    Argumenta que a imunidade material dos membros do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos, também abrange entrevistas concedidas à imprensa e declarações feitas aos meios de comunicação, desde que essas estejam relacionadas ao exercício de seu mandato.



    Por fim, sustenta que o reconhecimento da conexão funcional entre a manifestação parlamentar impugnada e o desempenho das funções legislativas independe do revolvimento de matéria fática, sendo extraível das próprias razões de decidir lançadas em primeiro e segundo grau de jurisdição. 



    A Presidência da Seção de Direito Privado inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmulas 279 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Destaco, de início, que restou incontroverso nos autos que a controvérsia se dá acerca de fala proferida por Senador da República em em entrevista jornalística veiculada no Youtube, no contexto da investigação do recorrido por Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual o recorrente era vice- presidente. 



    Consta do acórdão recorrido (eDOC 8, pp. 4-6):



    “Trata-se de entrevista alusiva à CPI da covid, como Senador, ora requerido, realizada na data 03/11/2021 na mídia social do youtube (https://www.youtube.com/watch?v=xwr6k7E_6KY), sob o título “Randolfe Rodrigues: "Nós queríamos vacina. Eles queriam propina".



    O autor manifestava opinião crítica a vacina contra a covid e fora ouvido na referida CPI. 



    Na entrevista em questão, o requerido utiliza palavras diretamente ao autor, chamando-o mais de uma vez de: “criminoso” e “do pior tipo”, que caracterizam ofensa injuriosa ou difamação, em mídia com elevado alcance de visualizações, conforme transcrição de fls. 71: 



    “ [00:14:22] Orador B: Eles não queriam... O que essa turma de criminosos... Ó, senhor Fakhoury, estou lhe chamando de criminoso, tá? De novo, tá bom? Então, senhor Fakhoury, estou lhe chamando de criminoso, porque o senhor é criminoso. E do pior tipo. Então, essa turma de criminosos eles... Entre eles, reinam a hipocrisia. Reina a hipocrisia, porque o que eles faziam? Eles faziam propaganda antivacina, eles pediam pras pessoas não se vacinar, eles pediam... Eles espalhavam fake news, e aí quando teve uma oportunidade de ganhar dinheiro com vacina, o presidente do instituto, Elcio Bruno, foi lá pro negócio com a Davati. Qual era a vacina que eles queriam? As que poderiam... Podiam dar dinheiro pra eles. Eram essa as vacinas que eles estavam... Que eles estavam atrás, que eles estavam procurando viabilizar.” 



    Utiliza-se, ainda, a expressão: ”hipocrisia”. 



    Pelo significado do substantivo empregado, define-se hipocrisia: Característica ou comportamento da pessoa hipócrita, de quem apresenta uma opinião que não possui ou finge sentir o que não sente; falsidade, dissimulação, fingimento. (https://www.dicio.com.br/hipocrisia/). 



    Demais expressões utilizadas indicativas que o autor possuiria opinião dissimulada para proveio econômico indevido, em evidente excesso de manifestação, mediante desqualificação, ato desonroso à reputação do autor, conforme ademais se vê, da transcrição de fls.74:



    [00:24:46] Orador B: Eles tá aí... Eu mandei fazer esta, essa daqui logo quando nós descobrimos na CPI os esquemas de corrupção, porque ali nós entendíamos o que eles queriam. Eles não que... Entendíamos por que gente como Fakhoury era contra vacina, porque eles queriam uma vacina que possibilitasse propina pra eles. Foi o que nós identificamos como caso da Daviti. Foi o que... O que identificamos com o caso Precisa Covaxin. Nós identificamos isso. Que o barato deles era querer propina. Né? É por isso que eles não queriam a vacina”. 



    Além disso, restou incontroverso que o autor não consta no relatório da comissão parlamentar de inquérito, como acusado de ter recebido propina referente a vacina. 



    Desse modo, tem-se pela violação à imagem e honra do autor, que caracteriza abuso de direito à liberdade de manifestação do pensamento.”



    Segundo se depreende da fundamentação acima, não se configuraria hipótese de incidência da imunidade material conferida pela Constituição Federal à parlamentares por ter havido excesso de manifestação e clara intenção de ofender a honra e imagem do recorrido. 



    O entendimento diverge da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria. 



    Com efeito, segundo o art. 53 da Constituição da República, os Deputados e Senadores “são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto”. Os parlamentares detêm, portanto, imunidade material no exercício da função, tratando-se de prerrogativa constitucional que visa a assegurar a independência dos representantes do povo e, consequentemente, reforçar a democracia, na medida em que lhes é assegurada a liberdade de expressão e manifestação de pensamento no exercício de suas atividades.



    A despeito dos termos literalmente amplos e genéricos da imunidade material conferida aos membros do Congresso Nacional - perceba-se que a Constituição dispõe que os congressistas são invioláveis por “quaisquer de suas opiniões palavras e votos” -, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiteradamente interpretado essa cláusula em consonância com o princípio republicano, o qual desautoriza hermenêutica que confira privilégios pessoais a determinadas categorias de indivíduos. 



    Logo, somente quando configuradas as razões que animaram o constituinte a prever a cláusula de imunidade aos congressistas, quais sejam, dotá-los da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar, é que se reconhece a incidência da regra que impede a respectiva responsabilização civil e criminal. 



    Sendo assim, a imunidade material conferida aos parlamentares não é uma prerrogativa absoluta, restringindo-se a opiniões e palavras externadas, dentro ou fora do recinto do Congresso Nacional, mas no ou em razão do exercício do mandato. Prevalece, portanto, a compreensão de que a imunidade parlamentar do art. 53 da Constituição da República é propter officium, não se estendendo para opiniões ou palavras que possam malferir a honra de alguém quando essa manifestação estiver dissociada do exercício do mandato. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, como mencionado, é pacífica neste sentido: 



     



    “DENÚNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA DO DIREITO À REPRESENTAÇÃO. PRAZO SEIS MESES A CONTAR DA DATA EM QUE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DOS FATOS OU DE QUEM É SEU AUTOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOLO. ANÁLISE QUE, EM PRINCÍPIO, DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a decadência do direito à representação conta-se da data em que a vítima tomou conhecimento dos fatos ou de quem é o autor do crime. Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que a infirme, deve ser tida por verídica a afirmação da vítima de que somente tomou conhecimento dos fatos decorridos alguns meses. 2. Não é inepta a denúncia que descreve fatos típicos ainda que de forma sucinta, cumprindo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. A inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores por opiniões palavras e votos, consagrada no art. 53 da Constituição da República, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarde liame com o exercício do mandato. 4. Não impede o recebimento da denúncia a alegação de ausência de dolo, a qual demanda instrução probatória para maior esclarecimento 5. Denúncia recebida” 



    (INQ 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2014 - grifos acrescidos). 



    No caso concreto, segundo restou incontroverso, a questão se dá acerca de fala proferida por Senador da República em entrevista jornalística veiculada no Youtube, no contexto da participação do recorrido em Comissão Parlamentar de Inquérito, órgão parlamentar do qual o recorrente era vice- presidente. 



    Do quadro fático delimitado no acórdão recorrido é forçoso concluir tratar-se de manifestações de cunho político, que se situam no âmbito de atuação parlamentar, e não refletem relações ou interesses individuais. 



    Importa ter em mente que a atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle e fiscalização da Administração Pública. Afinal, a Constituição da República dispõe ser da competência exclusiva do Congresso Nacional “fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta” (art. 49, X, da CF). 



    Ademais, presente também a função investigativa, eis que a Constituição Federal confere aos congressistas, por meio de comissões parlamentares de inquérito, “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais“, cujas conclusões devem ser encaminhadas, se for o caso, “ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (art. 58, § 3º, da CF).



    Dessa forma, conforme o entendimento pacífico de que a imunidade parlamentar se faz presente quando há pertinência entre as palavras acoimadas de ofensivas e o exercício do mandato, não restam dúvidas de que as declarações impugnadas se deram em razão do exercício de atividade parlamentar e estão efetivamente albergadas pela imunidade material de que trata o art. 53, caput, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo entendeu ter restado caracterizado “abuso de direito à liberdade de manifestação do pensamento”. Ressalto, no entanto, que o constituinte, na feliz expressão do Ministro Luís Roberto Barroso, ao lavrar o voto condutor do RE 600.063/SP, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015, conferiu aos parlamentares, quanto às manifestações relacionadas ao exercício do mandato “proteção adicional à liberdade de expressão”. Com razão, na oportunidade, ponderou o eminente Redator para o acórdão: 



    “(...) 



    É fundamental, portanto, perceber que a imunidade material à liberdade de expressão. Considerar essas manifestações passíveis de responsabilização judicial quando acarretam ofensa a alguém – como feito pelo tribunal de origem - é esvaziar por completo o ‘acréscimo’ de proteção que constitui a essência da imunidade constitucional. Afinal, para as manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor, o direito fundamental à liberdade de expressão basta”. l dos parlamentares confere às suas manifestações relacionadas ao exercício do respectivo mandato proteção adicional.”



    Há uma evidente tolerância por parte da Constituição Federal com o uso, que normalmente seria considerado abusivo, do direito de expressar livremente suas opiniões, quando quem o estiver fazendo forem parlamentares no exercício de seus respectivos mandatos. 



    Essa tolerância se justifica para assegurar o livre exercício das funções parlamentares, as quais se justificam pois são meios para o proteção de bens mais relevantes, tais como a República e a democracia. Entre um parlamentar acuado pelo receio de um processo criminal e um parlamentar livre para expor, de forma inusual que normalmente seria considerada abusiva e, portanto, criminosa, as suspeitas que pairem sobre outros homens públicos, o caminho trilhado pela Constituição é o de conferir liberdade ao congressista. 



    Assim, mesmo quando desbordem e se enquadrem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que guardem alguma pertinência com suas funções parlamentares, estarão cobertas pela imunidade material do art. 53, caput, da Constituição Federal, como ocorre no caso em análise. 



    Cumpre pontuar, por fim, que, não se trata de revisar os elementos fáticos- probatórios, mas sim de adequar a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça à jurisprudência consolidada, a partir dos elementos constantes dos autos e trazidos para apreciação por esta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente